Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, COM INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESILIÇÃO DO CONTRATO. COBRANÇA ILEGAL. BAIXA DO PROTESTO E DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor/apelante celebrou contrato com a ré/apelada para a compra de uma piscina de fibra, além de outros produtos e serviços, no valor total de R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), com pagamento mediante boleto bancário, em 10 (dez) parcelas sucessivas e iguais, de R$1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), e vencimento inicial em novembro/2020.
2. O contexto fático-probatório constante dos autos demonstra que o contrato de compra e venda entabulado entre as partes foi desfeito a pedido do autor, em dezembro de 2020, em razão de descumprimento do prazo de entrega dos produtos. Inclusive, a pessoa jurídica contratada restituiu, em 15/1/2021, as duas parcelas pagas (novembro e dezembro/2020).
3. A despeito do acordo entabulado, e posteriormente à dissolução da avença, a pessoa jurídica promoveu protesto de título em desfavor do consumidor, com subsequente negativação indevida do seu nome, conjuntura apta a configurar dano moral in re ipsa, mormente porque, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito, e precipuamente, aviltamento da dignidade.
4. Com relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Ademais, deve atender ao seu caráter compensatório e à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para lhe restaurar o bem-estar, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa. Premissas que orientam, nesta assentada, a fixação da aludida verba indenizatória.
5. Recurso conhecido e provido.